Tribunal: TJDFT
Processo: 0724140-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724140-48.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIER JOSE FERREIRA FILHO APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por OLIER JOSE FERREIRA FILHO em face da r. sentença exarada sob o ID 63719672, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED (UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL), objetivando a condenação da ré na obrigação de autorizar e custear o fornecimento mensal do medicamento denominado Golimumabe 50mg, para tratamento de espondiloartrite, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso de apelação. Com efeito, muito embora o apelante alegue ser beneficiário da gratuidade de justiça, não há qualquer decisão judicial assegurando-lhe tal benefício. No caso em exame, o d. Magistrado de primeiro grau, anteriormente à análise da tutela de urgência vindicada na inicial, determinou que o autor apresentasse comprovantes de rendimentos, de modo a viabilizar o exame do pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 65984934). O autor optou por promover o recolhimento das custas iniciais (IDs 65984937 e 65984938), o que conduz à conclusão de que houve desistência em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024 às 12:45:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora